Tribunal: TJMMG
Processo: 2000388-98.2021.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUE PERMITAM LASTREAR UMA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRIDO - AS RAZÕES DO RECURSO NÃO INDICAM QUAIS PROVAS PODERIAM SER DESTRUÍDAS COM A LIBERDADE DO MILITAR INVESTIGADO - NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR COMO A LIBERDADE DO ACUSADO AMEAÇA OU ATINGE OS VALORES E PRINCÍPIOS MILITARES - A PRISÃO PREVENTIVA É MEDIDA QUE SE APLICA EM RAZÃO DAS NECESSIDADES INERENTES À RELAÇÃO PROCESSUAL, NÃO É UMA PENA ANTECIPADA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000388-98.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000389-83.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/10/2021 Publicação: 08/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUE PERMITAM LASTREAR UMA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRIDO – AS RAZÕES DO RECURSO NÃO INDICAM QUAIS PROVAS PODERIAM SER DESTRUÍDAS COM A LIBERDADE DO MILITAR INVESTIGADO – NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR COMO A LIBERDADE DO ACUSADO AMEAÇA OU ATINGE OS VALORES E PRINCÍPIOS MILITARES – A PRISÃO PREVENTIVA É MEDIDA QUE SE APLICA EM RAZÃO DAS NECESSIDADES INERENTES À RELAÇÃO PROCESSUAL, NÃO É UMA PENA ANTECIPADA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido Thiago de Melo Gualberto, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela nobre representante do Ministério Público em face da decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria Judiciária Militar do Estado (1ª AJME) que revogou a prisão preventiva decretada em face do Sd PM Thiago de Melo Gualberto, nos termos do art. 259 do Código de Processo Penal Militar, por entender que não mais persistem os motivos que conduziram à decretação da prisão cautelar (Evento 31 – DEC1). Em suas razões recursais, disse que o militar recorrido, Soldado PM Thiago de Melo Gualberto, foi preso em flagrante no dia 28 de maio de 2021, em razão da prática do delito previsto no art. 177 (resistência) do Código Penal Militar. Afirmou que, por ocasião da audiência de custódia, realizada no dia 29 de maio de 2021, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por decisão devidamente fundamentada pela douta juíza da 3ª AJME em plantão, proferida nos termos do art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, todos dispositivos do Código de Processo Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aduziu que a defesa do recorrido requereu (Evento 26) a revogação de sua prisão preventiva, contra o que se opôs o Ministério Público (Evento 28), que ressaltou que, no momento da busca e apreensão, o militar “tentou ocultar e destruir objetos que eram alvo do mandado e entrou em luta corporal com o militar 2º Sargento PM Marcos Rogério Machado Pires, condutor do presente APF”. Afirmou que, na decisão interlocutória contida no Evento 31, o magistrado da 1ª AJME houve por bem revogar a prisão preventiva do Soldado PM Thiago de Melo Gualberto, por entender que, primeiro, estariam ausentes os requisitos da segregação cautelar, porque, ao seu ver, a conduta, em tese, praticada pelo indivíduo não ameaça a ordem pública; segundo, porque as medidas requeridas por representação pelo encarregado do IPM, nos autos n. 2000392-47.9.13.0001 foram deferidas e efetivamente realizadas, razão pela qual não vislumbrou conveniência na manutenção da prisão; e, terceiro, por não haver, nos autos do procedimento criminal originário, a informação de que o militar esteja dificultando a instrução criminal e, por isso, não vislumbrando a existência do requisito previsto na alínea “d” (segurança da aplicação da lei penal militar) do art. 255 do Código de Processo Penal Militar. Sustentou ser manifestamente equivocado o entendimento do magistrado sobre a revogação da prisão preventiva e que sequer houve a imediata intimação do Ministério Público da decisão combatida. Sustentou, ainda, ser afoita a liberação do recorrido, ato que pode ter comprometido a coleta de provas, tão acauteladamente requerida pela corregedoria da PMMG. Por fim, afirmou que, mesmo não tendo havido intimação do Ministério Público, em razão do periculum in mora, se deu por intimado e aviou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a reforma da decisão. No tocante ao pedido de tutela provisória de urgência, o recorrente aduziu que, inexistindo previsão legal para a atribuição de efeito liminar da cautelar requerida, pleiteou tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), combinado com o art. 3º, “b” (pela jurisprudência), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), para o fim de antecipar os efeitos de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva. Sobre os requisitos legais exigidos para a aplicação do instituto em epígrafe, citou a disposição do art. 300 do Código de Processo Civil, que prevê: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Invocou como fumus boni iuris (probabilidade do direito) os vastos indícios coligidos na investigação preliminar sigilosa da corregedoria da PMMG, acerca de crimes de expressiva gravidade, que apontam o envolvimento do investigado e de outros militares com traficantes da Pedreira Padro Lopes. Quanto ao periculum in mora (risco ao resultado útil do processo), afirmou que se encontra evidenciado o real risco de que o recorrido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 destrua provas relevantes à acusação, haja vista que a prisão em flagrante se deu exatamente por este motivo, como narra o Auto de Prisão em Flagrante de Delito que ensejou a prisão cautelar, ora açodadamente revogada. Sustentou que é inquestionável a necessidade do provimento jurisdicional postulado a fim de se garantir a efetividade do processo, extensível ao inquérito ex vi legis, inclusive na forma de tutela antecipada, a fim de evitar-se a obstrução da investigação e para garantia da escorreita apuração dos fatos. Em suas contrarrazões, o recorrido aduziu que não é possível acolher a pretensão da douta representante do Ministério Público porque não há lacuna ou vazio legislativo em relação à matéria, uma vez que o CPPM é taxativo quanto à regra de inaplicabilidade do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito e que a procedimentalidade referente a este recurso se encontra bem estabelecida. Quanto à espécie “tutela provisória de urgência” pleiteada, ressaltou que a exceção interpretada pelo recorrente não existe, porque, aqui, não se trata de aplicação do artigo 3º, alínea “b”, do CPPM, mas sim do artigo 1º do Código de Processo Penal e do artigo 1º do CPPM. Ainda nesse aspecto, afirmou que o recorrido foi preso em flagrante pelo tipo previsto no artigo 177 (resistência) do CPM, momento em que, no contexto fático, havia somente ele, sujeitando-se a busca e apreensão em sua residência, ao passo que o paradigma do colendo Superior Tribunal de Justiça apontado pelo recorrente remonta a fato em que havia 30 réus. Arguiu que, muito embora a prisão do recorrido tenha se dado em meio ao cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo dos autos n. 2000392-47.9.13.0001, até o presente momento não se tem a notícia de que há alguma complexidade ou “magnitude” capaz de consubstanciar qualquer intento acautelatório preventivo, mesmo porque, se houvesse, o próprio oficial encarregado das investigações já teria se manifestado nesse sentido. Suscitou que a tentativa do recorrente de invocar o fumus boni iuris para efetivar a prisão preventiva do recorrido baseada no cometimento do crime de resistência (artigo 177 do CPM) – que não detém a mínima conexão com os fatos investigados nos autos n. 2000392-47.9.13.000110 – fere o princípio da não surpresa e a regra da lealdade processual. Argumentou que o douto magistrado da 1ª AJME negou à defesa do recorrido o acesso aos respectivos autos n. 2000392-47.9.13.0001, portanto a alegação de fumus boni iuris trazida aos autos sobre haver “vastos indícios coligidos na investigação preliminar sigilosa da corregedoria da PMMG, acerca de crimes de expressiva gravidade, que apontam o envolvimento do investigado e outros militares com traficantes da Pedreira Padro Lopes” somente atende aos anseios do Ministério Público, que, até o momento, não representou pela prisão preventiva do recorrido nos autos retromencionados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que o recorrente se confunde ao buscar aplicação literal da doutrina processual civil em detrimento da efetiva demonstração do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis, requisitos estes obrigatórios, pertencentes às categorias jurídicas próprias do processo penal, e que não foram aclarados na presente irresignação, sendo impossível a buscada analogia. Alegou constituir uma impropriedade jurídica (e semântica) afirmar que, para a decretação de uma prisão cautelar, seja necessária a existência de fumus boni iuris e pretender a extensão de uma medida antecipatória de urgência incabível no processo penal castrense, pura e simplesmente para cumprir afã ministerial ilegítimo, hipótese que não se compreende na exceção à regra de liberdade imposta pela Constituição Federal. Indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (Evento 5 – DEC1 - andamento processual em segunda instância). Em parecer juntado no Evento 15 – PARECER1 (andamento processual em segunda instância), a eminente Procuradora de Justiça opinou pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 31), com o reestabelecimento da prisão preventiva do Sd PM Thiago de Melo Gualberto, com fundamento nos artigos 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar, nos termos seguintes: Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de parte legítima, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em excelente peça de razões (evento 33), amparada por entendimentos jurisprudenciais (fls. 07/08 e 10/11) e doutrinário (fls. 09) acerca da matéria, a Promotora de Justiça da 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, atuante na 1ª AJME, insurge-se contra a revogação da prisão preventiva em questão aos argumentos de que o Ministério Público sequer foi intimado da afoita libertação do investigado, a qual pode ter comprometido a coleta de provas (fls. 05); que o presente feito teve origem em investigações deflagradas pela Corregedoria da Polícia Militar através da Portaria de n. 108.298/21, que instaurou inquérito policial militar para apurar o provável envolvimento de militares do 34º BPM em práticas criminosas graves, que ora não serão esmiuçadas para garantir o sigilo das apurações; que, em virtude dos gravíssimos eventos lá colacionados, o Encarregado do IPM requereu o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços dos militares envolvidos, dentre eles o do recorrido, vindo este, durante o cumprimento do mandado em sua residência, a ser preso em flagrante por tentar embaraçar as diligências, valendo-se de resistência física e violência contra os militares (fls. 06); que, além de as informações obtidas por meio da busca e apreensão denotarem a prática de crimes extremamente graves, o próprio delito do artigo 177 do CPM já justificaria a manutenção da prisão em flagrante, visto que não pode ser juridicamente aceitável a alegação de que tal conduta “não viola propriamente a hierarquia e disciplina” e que o investigado “não praticou nenhum crime contra seus superiores e nem contra a disciplina militar e por isso não se vislumbra a existência dos requisitos previstos na alínea ‘e’, do art. 255, do CPPM”; que é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impossível se admitir que um investigado militar entre em luta corporal com seu superior hierárquico, principalmente no momento em que este cumpria legitimamente o seu múnus público, o que significa que o crime de resistência em questão foi cometido em contexto de gravidade que extrapola aquela ínsita ao tipo, já que o militar recorrido apresentou postura descontrolada, desobediente e agressiva justamente no intuito de ocultar e danificar objetos de prova de outro crime quando eles seriam apreendidos; que, além da violência inaceitável praticada pelo investigado contra o seu superior, está configurada, também, a gravidade concreta dos fatos relacionados à busca de provas, o que, por si só, configura fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (fls. 07); que o mesmo recorrido figura como investigado, ainda, no IPM n. 2000330-41.2020.9.13.0001, alheio ao presente contexto, mas que apura outros crimes igualmente graves, quais sejam, os de extorsão e concussão, cometidos em decorrência da autoridade conferida pela função militar e envolvem os mesmos militares; que a insistência do recorrido em cometer crimes, conforme se denota dos IPMs n.s 108.298/21, 330-41.2020 e 388-98.2021, indica a sua periculosidade e o risco de que, em liberdade, incorrerá em destruição de provas e reiteração delitiva, sendo a prisão preventiva medida absolutamente necessária à garantia da ordem pública (fls. 08); que, visando prejudicar a obtenção de provas relacionadas a outros crimes, o recorrido tentou destruir aparelhos eletrônicos que estavam sendo apreendidos durante a realização da busca e assim agiu perante representantes da Corregedoria da PMMG, não se podendo imaginar, desta forma, o que fará ou já está fazendo em liberdade, principalmente por se tratar de um investigado cuja conduta reflete forte sentimento de insubordinação e menosprezo às autoridade e disciplina castrenses (fls. 09). Possui toda razão a combativa representante do Órgão Ministerial recorrente, pouco havendo a acrescentar. Isso porque, pelo que se apurou até o momento, o motivo que levou o Sd Thiago a tentar fugir de sua residência durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi, justamente, o fato de possuir em seus celulares algumas provas da prática de outros crimes pelos quais está sendo investigado. Diante disto, não mediu esforços para resistir à abordagem realizada pelo Sgt Marcos no momento de sua captura, bem como para destruir os aparelhos celulares que poderiam incriminá-lo. Desta maneira, ao contrário do que entendeu o Magistrado prolator da decisão recorrida, a conduta perpetrada pelo autuado violou, sim, os princípios das hierarquia e disciplina militares, já que, visando ocultar provas contidas em seus aparelhos celulares, não se importou em empurrar o superior hierárquico da escada e com ele entrar em luta corporal objetivando alcançar o seu intento, qual seja, destruir provas e fugir do local. Trata-se o recorrido, pois, de pessoa visivelmente perigosa e desajustada socialmente, devendo a severidade estar presente em todos os momentos em que se analisa a situação de agentes públicos que cometem crimes dessa natureza, tendo em vista que, do contrário estar-se-ia contribuindo para a impunidade e o incentivo à prática de infrações de naturezas reconhecidamente graves, da mesma maneira quando acontecem precipitadas revogações de prisões preventivas, como na hipótese. Portanto, considerando os veementes indícios de autoria de crime de resistência mediante violência, cometido por militar contra o seu superior hierárquico justamente para ocultar provas de outros TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 crimes cometidos, sem dúvida encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva dispostos nos artigos 254 e 255 do CPPM, quais sejam, prova do fato delituoso, indícios suficientes de autoria, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, periculosidade do agente, segurança de aplicação da lei penal militar e necessidade de manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares. De mais a mais, mostra-se necessário resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, pois o que se pretende com a prisão não é apenas prevenir a prática de delitos dessa espécie, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, merecendo a decisão recorrida, deste modo, imediata reforma, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ter seu provimento negado, mantendo-se a decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido. Pretende o Ministério Público seja reformada a decisão recorrida para que seja novamente preso preventivamente o recorrido, aduzindo que restariam presentes os requisitos constantes nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do art. 255 do CPPM. Entretanto, da leitura das razões do presente recurso, não há informações que permitam lastrear uma segregação cautelar do recorrido. A argumentação de que o recorrido cometeu o crime tipificado no art. 177 do CPM, ao tentar destruir um aparelho de telefone celular, não é suficiente para a prisão preventiva do recorrido. O comportamento, em tese, ilícito ocorreu em determinado momento e acabou. Não há qualquer indicativo de que tal resistência tenha continuidade e de que o bem jurídico por ela atingido se encontre em perigo com a liberdade do recorrido. Para a prisão cautelar do investigado, há que se demonstrar concretamente o perigo que a liberdade deste pode acarretar para a investigação e/ou ação penal. O fato de o recorrido tentar destruir provas no dia 28/05/2021, em tese, caracteriza o crime previsto no art. 177 do CPM, que foi mencionado pelo recorrente. Todavia, as razões do recurso não indicam, de modo claro e objetivo, quais provas poderiam ser destruídas com a liberdade do militar investigado. Já tendo sido consumado o crime mencionado, bem como apreendido o aparelho danificado, cuja situação foi testemunhada por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 policiais militares, não vislumbro como poderia o recorrido interferir na instrução processual sobre o crime de resistência mediante ameaça ou violência. Também não vislumbro como sendo juridicamente correta a decretação da prisão cautelar ao investigado, por fato ocorrido mais de 4 meses atrás, sem que tenham sido indicadas razões concretas que possam demonstrar qual o perigo que a liberdade do agente representa. Destaca-se que, embora conste no recurso que o recorrido estaria envolvido na prática de outros crimes, não há informações sobre tais crimes e a argumentação se restringe ao crime praticado ao tentar destruir um aparelho celular que seria apreendido. De igual modo, as razões recursais não demonstram como a liberdade do investigado possa, atual e concretamente, ameaçar ou atingir as normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares. Embora o crime de ameaça mediante violência esteja inserido no capítulo que tem como bem juridicamente tutelado a autoridade e a disciplina militar, é necessário demonstrar como a liberdade do acusado ameaça ou atinge os valores e princípios militares. Não é possível entender que a prática de quaisquer dos crimes previstos no capítulo que tem como bens jurídicos tutelados a autoridade e a disciplina militar seja suficiente para a decretação da prisão preventiva com fundamento na alínea "e" do art. 255 do CPPM. A prisão preventiva é medida que se aplica em razão das necessidades inerentes à relação processual, não é uma pena antecipada. Não se pode punir o investigado porque há suspeita de crime contra a hierarquia e disciplina militar. A punição em razão de crimes militares somente pode ocorrer após o julgamento de mérito da pretensão punitiva. No momento presente processual, não há sequer denúncia recebida. Conforme bem consignado pelo Desembargador Jadir Silva em sua decisão sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, "A ilustre membro do ‘parquet’ faz menção às investigações ainda desconhecidas desta instância recursal.". Portanto, não tendo sido demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no art. 255 do CPPM, entendo que a decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva do recorrido, Thiago de Melo Gualberto, deve ser mantida, razão pela qual nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de outubro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator